Tribunal: TJDFT
Processo: 0701041-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. PROBABILIDADE DO DIREITO AUSENTE. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MAIOR DE 18 (DEZOITO) ANOS. EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS – EJA. LEI 9.394/96. ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. AVANÇO ESCOLAR POR MEIO DE IMEDIATA APLICAÇÃO DAS PROVAS SEM OBSERVÂNCIA DE CARGA HORÁRIA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A Educação para Jovens e Adultos – EJA, visando atenuar os efeitos negativos decorrentes da privação ao acesso ou à continuidade escolar na idade própria, viabiliza a conclusão certificada da educação básica, em lapso temporal compactado, aos estudantes que ultrapassaram o marco etário de 15 (quinze) anos no Ensino Fundamental e 18 (dezoito) anos no Ensino Médio (arts. 37 e 38 da Lei 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB).
2. A despeito da maioridade de 18 (dezoito) anos alcançada pelo aluno, nos casos em que ausente desvio ou irregularidade a ser corrigido no fluxo escolar, não é admissível o avanço escolar por meio de imediata aplicação de provas em curso supletivo, apenas para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior. IRDR n. 13 do TJDFT.
3. Seja qual for a condição etária do educando, a progressão ou avanço escolar deve se sujeitar à regulamentação administrativa própria, impondo-se a observância da carga horária mínima de frequência exigida ao curso supletivo (Resolução n. 01/2012/CEDF, art. 33).
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.